Tribunal: TJDFT
Processo: 0761934-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA DERMATOLÓGICA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente em determinar ao réu que providencie o agendamento da consulta com dermatologista para tratamento de dermatite seborreica. Em suas razões, aduz que deve ser delimitado prazo para a marcação da consulta dermatológica. Argumenta excesso de prazo para o agendamento da consulta com mais de 800 dias de atraso. Assinala não ser razoável invocar o princípio da isonomia diante da omissão estatal ao não garantir o seu direito à saúde, não podendo ser privilegiada a omissão estatal. Destaca o teor do Enunciado 93 do CNJ. Assim, pugna pela reforma da sentença para determinar o agendamento das mencionadas consultas no prazo de 30 dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público.
III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204, inciso II e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Traçadas essas balizas, observa-se que o autor tem 44 anos de idade possui diagnóstico de dermatite seborreica e está inserido no SISREG desde 03.09.2021 sob a classificação AZUL – atendimento eletivo (ID 54926876).
V. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". O ente distrital não informa se está tomando medidas quanto ao agendamento dos pacientes em situação semelhante a do autor, apenas argumento sobre respeitar a isonomia de modo a cumprir os critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF e aguardar a disponibilidade de vaga no sistema SISREG. Todavia, observa-se que o atraso na marcação da consulta dermatológica já ultrapassa mais de 890 dias desde a inserção na lista de espera, sem notícia de que foi designada data para a realização do procedimento.
VI. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se extrapolado.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie o agendamento da consulta de DERMATOLOGIA-GERAL, no prazo máximo de 30 dias, da publicação deste acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.